Tribunal: TJDFT
Processo: 0708734-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708734-26.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CAMPOS DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. SUPRESSÃO DE ISS POR OMISSÃO DE OPERAÇÃO EM LIVRO FISCAL ELETRÔNICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO GRAVE DANO À COLETIVIDADE MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DA CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 12, I, DA LEI No 8137/90. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Comprovada a supressão de ISS por omissão de operação em livro fiscal, comprovado que o Apelante era o Presidente da pessoa jurídica no momento da ocorrência dos fatos geradores do tributo devido e comprovado ser da Diretoria da referida sociedade a competência para administrá-la, de acordo com o Estatuto Social, e sendo do Presidente a competência ordinária de gestão, incluindo o dever de representá-la em Juízo e autorizar pagamentos, inviável falar em responsabilidade penal objetiva e, consequentemente, em absolvição por ausência de nexo de causalidade entre a conduta e a prática delitiva. 2 – Segundo entendimento da Câmara Criminal desta Corte, o Superior Tribunal de Justiça entende que em se tratando de tributos estaduais ou municipais, a majorante do grave dano à coletividade obedece a critério definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local. 3 - No Distrito Federal, considera-se grande devedor aquele cujos débitos sejam igual ou superior a R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), não havendo como afastar a referida causa de aumento quando o valor devido ultrapassa R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais). 4 – Tendo a culpabilidade sido valorada negativamente por fundamento utilizado para caracterizar a causa de aumento de pena referente ao grave dano à coletividade, deve ser afastada a negativação, sob pena de bis in idem. 5 – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 18 do CP, sustentando que o quadro fático descrito na imputação é mais indicativo de conduta negligente ou imprudente, não se coadunando com o dolo, mas na culpa em sentido estrito, modalidade que não tem previsão no tipo penal em questão, razão pela qual defende a sua absolvição com base no princípio da presunção de inocência; b) artigo 65, inciso I, do Código Penal, argumentado que o reconhecimento da atenuante relativa ao agente ser maior de 70 (setenta) pode trazer a pena para aquém do mínimo legal, se modo que deve ser afastado o enunciado 231 da Súmula do STJ; c) artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90, insurgindo-se contra a aplicação dessa majorante, ao argumento de que a atualização monetária entre a data do lançamento tributário e a data da denúncia não pode servir como parâmetro para considerar que a dívida supera o critério balizador. Argumenta que se deve levar em conta cada uma das condutas praticadas isoladamente. Aduz, outrossim, que ao reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 12, inciso I, da Lei 8.137/90 (grave dano à coletividade) foi majorada a pena no patamar legal mínimo de 1/3 (um terço), de modo que deveria ter sido valorada como agravante genérica e compensada com a atenuante do artigo 65, inciso I, do Código Penal, mantendo-se a pena no mínimo legal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LVII e XLVI, e 93, inciso IX, ambos da CF, asseverando a observância do princípio da presunção de inocência e a exigência de as decisões serem suficientemente fundamentadas sob pena de nulidade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 18 do CP, e 12, inciso I, da Lei 8.137/90, não comporta seguimento o recurso especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o Apelante era o presidente da SETEC – Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura – sendo ele, assim, responsável pela parte financeira da empresa, nos termos da norma citada [...] Nesse contexto, comprovada a supressão de ISS por omissão de operação em livro fiscal, comprovado que o Apelante era o Presidente da SETEC no momento da ocorrência dos fatos geradores do tributo devido e comprovado ser da Diretoria da referida sociedade a competência para administrá-la, de acordo com o Estatuto Social, ademais sendo do Presidente a competência ordinária de gestão, incluindo o dever de representá-la em Juízo e autorizar pagamentos, inviável falar em responsabilidade penal objetiva e, consequentemente, em absolvição por ausência de nexo de causalidade entre a conduta e a prática delitiva [...] Seguindo essa linha de raciocínio, entendo que não obstante o informante José Campos Filho (filho do Apelante), a testemunha Ana Maria (prestadora de serviços no período 2007 a 2011) e o Apelante tenham afirmado em Juízo que este não participava da parte financeira da sociedade, essa informação não é suficiente para afastar a responsabilização tributária e o absolver, porquanto, como dito, ela era o responsável pela gestão da instituição e, assim, ele era responsável, pessoalmente, pelo crédito tributário devido, sendo dele a obrigação de manter o fisco informado sobre as movimentações financeiras decorrentes da atividade primária da contribuinte, não havendo falar em aplicação do princípio in dubio pro reo [...] Ainda sobre esse ponto, importante ressaltar que o Apelante, na condição de Presidente da SETEC, foi condenado no Processo no 2004.1.1.065724-3, também por supressão de ISS por omissão de operações em registros fiscais, no período de janeiro de 1996 a agosto de 2001, o que indica que ele tinha, ou deveria, ter conhecimento dos fatos narrados na denúncia ora em análise, conforme se constata da sentença de ID 43548729, págs. 18/31 [...] No caso em tela, não tendo a Defesa comprovado que o Apelante requereu, administrativamente, o benefício fiscal, nem que ele foi concedido – havendo nos autos, ao revés, indícios de que o pedido administrativo somente foi protocolado em 2012, conforme se constata do Termo de Conclusão da Ação Fiscal -, inviável reconhecer o benefício tributário, não havendo falar em absolvição pela atipicidade da conduta. Por fim, também deve ser indeferido o pedido defensivo de afastamento da causa de aumento prevista no artigo 12, I, da Lei no 8.137/90, pelo argumento defensivo de não ter havido grave dano à coletividade [...] No caso dos autos, verifico que o valor do crédito tributário, constante do Auto de Infração no 1743/2012 (ID 43548722, pág. 2) – incluindo o principal, a correção monetária, a multa, os juros de mora e a multa acessória - era de R$ 4.550.320,93 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil, trezentos e vinte reais e noventa e três centavos), constando da denúncia, no entanto, que o valor atualizado em 04/03/2020 era de R$ 9.212.449,52 (nove milhões, duzentos e doze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e dois centavos). Assim, sendo o citado valor superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), mantenho a aplicação da referida causa de aumento. Por todo o exposto, comprovada a supressão tributária por omissão de operação em livro fiscal em 60 (sessenta) oportunidades, afastadas as teses absolutórias e mantida a causa de aumento prevista no artigo 12, I, da Lei no 8137/90, passo a analisar a dosimetria da pena [...] Na segunda fase, mantenho a pena no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, em razão da ausência de circunstância agravante. Ressalto que a caracterização da circunstância atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal (agente maior de 70 – setenta – anos) não é suficiente para fixar a reprimenda abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça[2] [...] Na terceira fase da dosimetria, não havendo causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento prevista no artigo 12, I, da Lei no 8137/90 – grave dano à coletividade – correto o aumento da pena no patamar legal mínimo de 1/3 (um terço), devendo ser mantida a pena no patamar de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Por fim, verifica-se que a magistrada sentenciante unificou a pena corporal pela aplicação da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, do Código Penal, tendo aplicado a fração de 1/3 (um terço) para torná-la definitiva, o que deve ser mantido. Inicialmente, correta a utilização da continuidade delitiva, eis que o agente praticou os delitos idênticos, mediante mais de uma ação, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, podendo-se concluir que os crimes posteriores foram praticados como desdobramentos dos primeiros. No tocante ao montante do aumento, verifico que não obstante tenha-se reconhecida a prática de 60 (sessenta) infrações, foi aplicada fração intermediária de aumento – qual seja 1/3 (um terço) – e não a fração máxima legal de 2/3 (dois terços), o que beneficia o Apelante. Assim, sendo o recurso exclusivo da Defesa, mantenho o aumento da pena em 1/3 (um terço), devendo ser mantida a reprimenda em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão” (ID. 48694599). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. No que se refere ao apontado malferimento ao artigo 65, inciso I, do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117073/PR (tema 190), concluiu que "O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos (artigos 5o, incisos LVII e XLVI, e 93, inciso IX, ambos da CF), a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016